Tribunal: TJSP
Processo: 2250979-55.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
IMISSÃO NA POSSE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – Indeferimento – Inexistência de elementos que demonstrem a real situação da posse exercida pelo requerido – Necessidade da oitiva da parte contrária – Ausência dos requisitos autorizadores – Medida que poderá ser deferida mais adiante, após o estabelecimento do contraditório – Decisão mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000691909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250979-55.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARILENE SANTANA DE MIRANDA, é agravado NATANAEL DE JESUS
MOURA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250979-55.2017.8.26.0000 -tb-jcs
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2250979-55.2017.8.26.0000
COMARCA
-
SÃO PAULO FORO REGIONAL S. AMARO
11o Ofício Cível, Processo no 1065816-13.2017.8.26.0002
AGRAVANTE
-
MARILENE SANTANA DE MIRANDA
AGRAVADO
-
NATANAEL DE JESUS MOURA
V O T O No 31.947
IMISSÃO
NA
POSSE

TUTELA
PROVISÓRIA
DE
URGÊNCIA Indeferimento Inexistência de elementos que
demonstrem a real situação da posse exercida pelo requerido
Necessidade da oitiva da parte contrária
Ausência dos
requisitos autorizadores Medida que poderá ser deferida
mais adiante, após o estabelecimento do contraditório

Decisão mantida.
Agravo não provido.
Em ação reivindicatória, o Juízo indeferiu o pedido de tutela provisória
de urgência (fls. 111).
Insurge-se a autora. Alega: a) adquiriu imóvel em 12.03.2017, por meio
de contrato de compra e venda; b) o requerido, de modo ardiloso, efetuou alteração do
cadastro do imóvel junto à Prefeitura de São Paulo para o seu próprio nome; c)
notificou o requerido para que desocupasse o imóvel e, diante da resistência, moveu a
ação reivindicatória, requerendo a tutela provisória de urgência, que foi indeferida; d) a
propriedade, que anteriormente pertencia a Mariano Pereira Batista e sua então esposa
Lair dos Santos, não possui matrícula aberta e muito menos transcrição, por estar
localizado em área destinada a loteamento que nunca foi regularizada; e) o requerido,
em maio de 2000, adquiriu de forma equivocada e irregular o imóvel de Lair dos
Santos, por meio de contrato que foi anulado pelo Poder Judiciário, por meio de ação
movida pelo sr. Mariano, que também ingressou com ação de indenização e
arbitramento de aluguel em face do requerido, julgada procedente para condená-lo ao
pagamento de quantia em razão da posse irregular e de má-fé; f) o requerido ocupa o
imóvel na parte dos fundos e pretende nele efetuar modificações, sendo necessária a
urgente intervenção do Judiciário, sob pena de perecimento de seu direito, até a
apresentação de contestação; g) o requerido mantém-se na posse direta do imóvel e não
demonstra intenção de desocupá-lo, em manifesta vantagem ilícita, pois nada paga pela
ocupação; h) pretende residir no imóvel com sua mãe idosa que sofre de diversos
problemas de saúde e necessita de constantes idas a médicos e utiliza diversos remédios,
necessitando de cuidadoso monitoramento; i) a ação tem natureza petitória, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250979-55.2017.8.26.0000 -tb-jcs
3
somente teve posse indireta de 50% do bem, já que os outros 50% são ocupados
irregularmente pelo requerido, por meio de posse injusta e de má-fé; j) a não concessão
da medida liminar premiará o requerido por sua conduta consistente em eximir-se de
sua obrigação de desocupação do imóvel, sem nenhuma justificativa.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão recorrida, com
o consequente deferimento da tutela provisória de urgência com vistas à imissão na
posse do imóvel.
A medida liminar foi indeferida pelo Exmo Desembargador MAIA DA
CUNHA (fls. 113).
Não houve manifestação da parte contrária, por ainda não ter ocorrido
sua citação, quando da interposição do recurso.
É o relatório.
1. O agravo é tirado contra a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela
de urgência, nos seguintes termos, no ponto aqui interessante:
“(...)
“2 O pedido de tutela de urgência não comporta deferimento.
“Com efeito, da documentação acostada aos autos não se
vislumbra, ao menos neste juízo de cognição sumária, a injustiça da posse do
réu, pois teria adquirido ao menos 50% dos direitos relativos ao imóvel ou ao
exercício de sua posse. Tanto é assim que o anterior proprietário, ao mover
ação de arbitramento de aluguéis, postulou que estes correspondessem a 50%
do valor relativo à ocupação.
“No mais, a posse do réu é de força velha ao menos desde
2001 -, não se justificando a tomada da drástica medida antes de sua oitiva.
“Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência. A questão,
contudo, poderá ser reapreciada após o oferecimento de resposta. (...)”.
2. Na forma disposta no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil
de 2015, que trouxe nova sistemática processual à tutela provisória, será concedida a
tutela de urgência se constatada a presença de elementos que evidenciem a
probabilidade de o direito alegado vir a ser reconhecido na sentença final, e estiver

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250979-55.2017.8.26.0000 -tb-jcs
4
presente “o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Se a medida foi
negada em primeiro grau, a antecipação da tutela recursal, para esse fim (art. 1.019, I),
há de verificar o preenchimento das condições de deferimento.
A pretensão da agravantes, na petição inicial, é a de obter a tutela de
urgência para que seja imitida liminarmente na posse do imóvel e o recorrido “desocupe
o imóvel com máxima urgência, evitando que o mesmo altere as características” do
bem.
Para fundamentar seu requerimento, alegou que o requerido adquiriu o
imóvel de forma irregular da ex-mulher do real proprietário do bem, em contrato que foi
anulado por sentença judicial transitada em julgado. Alega, ademais, que o requerido
também foi condenado a pagar indenização ao proprietário original do imóvel, em razão
de sua ocupação irregular e que o requerido pretende fazer modificação no bem, o que
justifica a necessidade do deferimento da medida requerida.
É certo que o contrato de compra e venda pelo qual o requerido adquiriu
o imóvel foi anulado por sentença transitada em julgado (fls. 76/78), tendo a venda sido
invalidada pela falta da outorga uxória de Mariano Pereira Batista, já que sua ex-mulher
Lair dos Santos fez a negociação sem a sua autorização.
Entretanto, há que ser considerado que, embora a venda tenha sido
anulada, Mariano Pereira Batista, ao que parece, teria direito à metade do imóvel, e não
à sua integralidade, já que casado com Lair dos Santos pelo regime da comunhão
universal de bens (fls. 89). Como a própria recorrente aduz que ocupa 50% do terreno,
que corresponderia à parte cabente a Mariano, não há como desde já declarar que o
requerido exerça posse injusta ou de má-fé, já que ele estaria exercendo a posse sobre a
parte que caberia a Lair. Nessa circunstância, é imprescindível a vinda de maiores e
melhores elementos de aferição, que visem a propiciar ao Julgador um panorama mais
completo da situação fática posta à sua deliberação, contemplando o contraditório, com
vistas a preservar a ampla defesa e o princípio do devido processo legal, a inviabilizar a
reintegração liminar, como requerida.
Por fim, tampouco restou demonstrado, de forma inequívoca, a alegada
pretensão do requerido de modificar o imóvel, pondo em risco sua utilização, o que
também desautoriza o deferimento da medida.
3. Em conclusão, o deferimento imediato da medida liminar, sem a oitiva
da parte contrária, representa medida temerária e inconveniente.
Ressalte-se a possibilidade do reexame da questão, evidentemente, em
momento posterior, uma vez esteja melhor esclarecida, como bem pontuado pela r.
decisão agravada, inclusive.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2250979-55.2017.8.26.0000 -tb-jcs
5
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente